Tribunal: TJMT
Processo: 0003287-85.2014.8.11.0005
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003287-85.2014.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADELSON PEREIRA RONDON - CPF: 000.420.761-02 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Cezar Joaquim dos Santos (VÍTIMA), CEZAR JOAQUIM DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 0003287-85.2014.8.11.0005

RECORRENTE: ADELSON PEREIRA RONDON

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL
- ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
- IMPOSSIBILIDADE - TESE NÃO INCONTROVERSA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ROBORAR A PROPOSIÇÃO ACUSATÓRIA - DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO IMPROVIDO.

A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa a ausência do
animus necandi
do acusado quando no momento do crime, o que não ocorre na presente hipótese.

Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 0003287-85.2014.8.11.0005

RECORRENTE: ADELSON PEREIRA RONDON

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Adelson Pereira Rondon
,
visando reformar a decisão proferida nos autos n.
0003287-85.2014.8.11.0005 - Cód: 96356
,

pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que o
pronunciou
pela prática, em tese, do crime de homicídio simples, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Em suas razões (Id. 127632669 - Pág. 52), o recorrente, assistido pela Defensoria Pública, almeja a desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal, ao fundamento de ausência de
animus necandi.

Em contrarrazões, o parquet manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 127632678).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr.ª
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, também é pelo
desprovimento
do recurso, consoante entendimento assim sintetizado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO – ARTIGO 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DO PRONUNCIADO. Pretensão de desclassificação do crime de homicídio simples tentado para o crime de lesão corporal – Inviabilidade – Materialidade e indícios de autoria bem delineados - Ausência de animus necandi não vislumbrada – Manutenção da decisão para análise, valoração e julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”

(id.
128226198
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 1 de junho de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 0003287-85.2014.8.11.0005

RECORRENTE: ADELSON PEREIRA RONDON

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme articulado na denúncia aditada, em 24 de novembro de 2014, por volta das 17h30min, nas proximidades do Bar do Jorjão, Localizado na praça do Bairro Bela Vista, na cidade de Alto Paraguai/MT, Adelson Pereira Rondon, vulgo “DEDACA”, com
animas necandi

desferiu golpes de arma branca, a saber, uma faca de serra, na vítima César Joaquim dos Santos, portador de necessidade especial (ausência de um dos braços), só não lhe causando a morte por motivo alheio à sua vontade consistente na chegada da força policial.

Em razão de tais fatos o recorrente foi
pronunciado
pela prática do crime de tentativa de homicídio simples, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora.

De início, a Defesa pugna pela desclassificação do crime doloso contra a vida tentado para o delito de lesão corporal, previsto no art. 129, do Código Penal, ao argumento de que restou demonstrada ausência da vontade de matar por parte do acusado.
Entretanto, sem razão.

Explico. É cediço que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo e. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d), sendo que seu procedimento é divido em duas fases principais: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, endereçada a um juiz togado, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, o qual pode culminar nas seguintes hipóteses: a)
pronunciamento do acusado
, segundo o art. 413 do CPP, para a qual basta a
prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou participação delitiva
, com consequente submissão a julgamento pelo Júri Popular, quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório; b)
impronuncia
, art. 414 do CPP; c)
absolvição sumária
, art. 415 do CPP ou; c)
desclassificação do crime capitulado na denúncia
, consoante art. 419 do CPP.

Para esta última hipótese ocorrer há necessidade da demonstração inequívoca nos autos que a conduta praticada pelo agente configure outro delito que não doloso contra a vida, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes.

Nesse sentido é o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPOSITIVOS LEGAIS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE PEDIR. SÚMULA N. 284 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CONTROVERSO. PLAUSIBILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA PARA JULGAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso especial em que são apontados dispositivos infraconstitucionais dissociados das razões de pedir, nos termos da Súmula n. 284 do STF. 2.
Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia
. Precedentes. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que as provas testemunhais apontaram que o réu haveria efetuado disparos contra seis policiais, todavia apenas em relação a dois deles foi possível identificar o animus necandi do agente. Ao assim decidir, a Corte estadual fez indevida incursão valorativa no acervo probatório e optou por uma das versões plausíveis do processo, a violar, portanto, a competência dos jurados de avaliar o elemento subjetivo do acusado. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”
(REsp 1850006/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excertos de julgados deste Tribunal,
in verbis
:

“(...) 1. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida,
a desclassificação do delito, na etapa do judicium accusationis, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, de modo que, havendo elementos nos autos capazes de evidenciar a possível existência de dolo na conduta imputada ao recorrente, impõe-se o pronunciamento a Júri Popular
(...)”
(N.U 0000246-33.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022).

“(...). A
desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a inocorrência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate
” (N.U 1011392-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

Na hipótese dos autos, a
materialidade
do crime restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de constatação, laudo pericial
n°. 048.11-14, exame de corpo de delito n°. 051/11/14.

No que concerne ao elemento anímico, denota-se a presença de provas suficientes a respaldar a possível ação dolosa revestida de
animus necandi
.

A vítima declarou na Delegacia de Policia o seguinte:

"hoje por volta das 18h00min, encontrava-se no bar do Jorjão localizado no bairro Bela Vista nesta cidade; que, o rapaz que conhece pela alcunha de '"DEDECA" também estava no local; que no momento antes teve uma discussão com DEDECA, por motivo de rixa antiga dentre os mesmos; que ambos estavam ingerindo bebida alcoólica; que DEDECA saiu do local sem falar nada; que em seguida o declarante estava sentado (...) quando DEDECA chegou por trás e começou a esfaquear o declarante utilizando uma faca de serra; que nesse momento o declarante saiu correndo, mas como sua calça estava caindo, o declarante tem deficiência de um dos braços, veio cair no chão nas proximidades do bar do Jorjão, ocasião que DEDECA chegou próximo ao declarante e continuou a desferir facadas que atingiram a perna do declarante, pois estava tentando se defender com as pernas;
que nesse momento estava passando pelo local uma viatura da polícia Civil, onde os policiais interviram dando ordem para DEDECA parar com aquilo imediatamente, razão pela qual DEDECA parou de lhe esfaquear;
que acredita que sofreu apenas lesões leves; que as pessoas que estavam no bar e ali nas proximidades ninguém interveio para socorrer o declarante; que a faca utilizada por DEDECA para tentar lhe matar foi apreendida pelos policiais Civis,
no momento em que DEDECA estava lhe esfaqueando o mesmo dizia 'VOU LHE MATAR'; que DEDECA não continuou com as agressões apenas pelo fato da intervenção dos policiais."
(Cezar Joaquim dos Santos - fls.08/09).

Ouvido novamente em juízo, o ofendido narrou que se deu uma discussão entre ele e o acusado e que este foi até uma residência, muniu-se de uma faca, retornou ao bar onde estavam e lhe esfaqueou pelas cosas.

Pontuou que, ao ser atingido, correu e tentou se defender atirando uma pedra contra o acusado, mas acabou caindo, de modo que o acusado continuou desferindo outros golpes, até o momento em que apareceu uma viatura da polícia.

O policial Wdson Anderson da Silva Medeiros testificou em juízo que estava realizando diligências relativas a outro crime quando passaram pela cidade de Alto Paraguai e viram o réu “indo pra cima” da vítima em poder de uma faca. Narrou que o acusado não obedeceu às ordens de parada, tendo, inclusive, ido em direção aos policiais em poder de uma faca, apenas parando depois de um disparo de advertência.

Roborando o testemunho de seu colega, o policial Ivo Jesus do Carmo Filho testificou que viu a vítima deitada no chão enquanto o acusado lhe desferia golpes de faca. Ressaltou que a vítima não tem um dos braços, de modo que se defendia com as pernas.

Diante deste cenário,
inviável
o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do
animus necandi
, porquanto inexiste amparo probatório inconteste nos autos no sentido de que o agente não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima
, ou seja, de que agiu sem dolo de matar, notadamente diante da existência elementos de cognição, inclusive produzidos na etapa judicial, em sentido contrário, capazes de respaldar a versão deduzida pelo
Parquet
na denúncia.

Portanto, diante da pluralidade de versões apresentadas, incumbe ao eg. Conselho de Sentença depois de realizada uma análise mais profunda e complexa acerca das circunstâncias fáticas e subjetivas que permeiam o caso, eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

Ante o exposto,
em consonância
com o parecer ministerial
,
nego provimento
presente Recurso em Sentido Estrito
,
mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida em desfavor de
Adelson Pereira Rondon.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022